Tribunal: TJDFT
Processo: 0724599-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724599-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO CARDOSO DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 3.084g (TRÊS QUILOS E OITENTA E QUATRO GRAMAS) de “MACONHA”; 45,16G (QUARENTA E CINCO GRAMAS E DEZESSEIS CENTIGRAMAS) DE “HAXIXE”; E, 10,56G (DEZ GRAMAS E CINQUENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE “SKUNK”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE AGRAVANTE. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos deixam indene de dúvida que o réu trazia consigo e mantinha em depósito substância entorpecente para fins de difusão ilícita. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, aliados às circunstâncias da abordagem policial e às declarações do corréu, além da apreensão de balanças de precisão e plástico filme, comumente utilizado para embalar droga, são provas suficientes de que o apelante trazia consigo e mantinha em depósito substância entorpecente para fins de difusão ilícita. 2. Correta a avaliação negativa da conduta social se o réu comete o crime enquanto cumpria pena por delito anterior, diante da maior reprovabilidade da sua conduta. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. 4. O quantum de aumento da pena em razão de incidência de circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante. 5. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente. 6. Tendo em vista o quantum de pena imposta e a reincidência do acusado, afiguram-se inviáveis a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 7. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, devendo guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta. 8. Conforme entendimento firme dos Tribunais pátrios, a questão pertinente à gratuidade da justiça é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), diminuir o quantum de agravamento da pena por força da circunstância agravante reconhecida, reduzindo-lhe a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, e 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 64, inciso I, do Código Penal, sustentando ser indevido o aumento da pena-base em razão da existência de condenações transitadas em julgado há mais de 3 (três) anos, ao argumento de que não caracterizaria maus antecedentes; b) artigos 59 do Código Penal e 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando que o decisum vergastado não teria apreciado todas as circunstâncias judiciais, limitando-se a examinar somente a personalidade do réu, razão pela qual teria afrontado o princípio da individualização da pena. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 64, inciso I, do Código Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, “O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime de repercussão geral (Tema n. 150), fixou a tese de que: 'Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal'” (AgRg no HC n. 884.065/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Assim, “Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 25/8/2023). No mesmo sentido, destaca-se o AgRg no AgRg no AREsp n. 2.432.661/SP (relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na afirmada negativa de vigência ao artigo 59 do Código Penal e no suscitado dissenso pretoriano. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que “mantém-se a avaliação desfavorável da circunstância judicial da conduta social” (ID 56414025 - Pág. 10). O recorrente, por sua vez, defende que o decisum teria valorado tão somente a personalidade do agente. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “É deficiente o recurso especial cuja argumentação está dissociada da fundamentação empregada no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.299.240/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 18/10/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Em relação à indicada transgressão aos artigos 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/9/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.538.281/PR (relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024